Tribunal: CARF
Processo: 10380.724385/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724385/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.507 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
MSC INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 346/351):
Em face do despacho de fl. 343 que propiciou o retorno do processo a esta DRJ/FNS,
com vistas à apreciação do lapso manifesto contido no Acórdão n.o 07-35.636 (fls. 327 a
331), exarado por esta 6a . Turma de Julgamento, em 18/09/2014, retifica-se de ofício
referida decisão, no sentido de veicular os relatório e voto seguintes, com base no
disposto pelo art. 32 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724385/2011-91
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724385/2011-91

Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 3 a 86) lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário nos valores de
R$ 62.572,85 (DEBCAD 37.329.815-3), R$ 21.353,52 (DEBCAD 37.329.816-1) e R$
12.844,23 (DEBCAD 37.329.817-0) valores esses já acrescidos de multa de ofício
proporcional a 75% do valor da contribuição não declarada em GFIP e não recolhida,
além de juros moratórios, relativamente aos períodos de apuração de maio de 2006 a
agosto de 2009, e, bem assim, no valor de R$ 4.000,00 (DEBCAD 37.329.814-5), em
razão de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 89 a 93), o lançamento
da contribuição, cumulada com os mencionados consectários legais, refere-se, mais
precisamente, ao seguinte:
a) DEBCAD 37.329.815-3: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição da empresa (patronal), considerando como base
de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados,
referentes ao PAT; e a contribuição correspondente ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT);
b) (DEBCAD 37.329.816-1): Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade
Social e arrecadadas pelo empregador concernentes à parte dos segurados empregados,
considerando como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, referentes ao PAT;
c) (DEBCAD 37.329.817-0): Contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), contribuições essas que foram apuradas
utilizando como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, referentes ao PAT. Mais precisamente, relata a fiscalização que
a empresa fiscalizada forneceu alimentação in natura aos seus empregados, no período
de maio/2006 a agosto/2009, sem a devida inscrição no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador, o que ensejou o levantamento por arbitramento dos
valores gastos com alimentação de seus empregados, uma vez que fornecer alimentação
sem a devida inscrição no PAT é considerado salário indireto.
Aduz a autoridade autuante que os débitos foram levantados com base nos valores
apurados nos Livros Razão de 2006 a 2009, nas contas 110601.0033 - LANCHES E
REFEIÇÕES para os anos de 2006 e 2007 e 160102.0028 -LANCHES E REFEIÇÕES
para os anos de 2008 e 2009, sendo que a empresa fiscalizada inscreveu-se no PAT
somente em 01/06/2010.
Já o lançamento da multa formal por descumprimento de obrigação acessória decorreu
do seguinte fato gerador:
a) DEBCAD 37.329.814-5 (CFL78): Pelo fato de a contribuinte ter apresentado GFIP
com informações incorretas ou omissas, sujeitando-se, assim, à penalidade prevista nos
termos do art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212, de 1991, incluídos pela
Medida Provisória n.o 449, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.o 11.941, de
2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei n.o 5.172, de 1966
(CTN).
Inconformada com os lançamentos, a contribuinte juntou ao processo os documentos de
fls. 222 a 320, e apresentou a impugnação de fls. 214 a 221, onde, em síntese:
Alega que o Superior Tribunal de Justiça - STJ já pacificou o entendimento de que,
independentemente de estar a empresa inscrita, ou não, no Programa de Alimentação do
Trabalhador, a alimentação fornecida pelo empregador aos seus funcionários não
integra o salário-de-contribuição, uma vez que não constitui natureza salarial;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724385/2011-91

Neste rumo, aduz que, por não constituir natureza salarial, o auxílio alimentação in
natura, fornecido pelo empregador, não integra a base de cálculo para a incidência da
contribuição previdenciária, conforme disposição contida no art. 35 da Lei 6.321, de
1976, vigente à época da autuação fiscal ora combatida, e no art. 28, § 9o, “c”, da Lei
8.212, de 1991;
Transcreve ementas de decisões judiciais prolatadas no STJ e no Tribunal Regional
Federal da 1a . Região que adotaram o mesmo entendimento sustentado na petição
impugnatória e, por fim, requer o cancelamento das exigências fiscais hostilizadas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/08/2009
BASE DE CÁLCULO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. EMPRESA NÃO
INSCRITA NO PAT.
Os valores gastos com alimentação fornecida aos segurados empregados, por empresa
não inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações
legais cabíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que forneceu alimentação in natura aos seus empregados, sendo inadmissível a
cobrança da Contribuição Previdenciária, razão pela qual não deve subsistir o
crédito tributário exigido pela Receita Federal do Brasil nos autos do Processo
Administrativo n° 10380.724385/2011-91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição da empresa (patronal), à parte dos segurados empregados
e as destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
apuradas utilizando como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, referentes ao PAT
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724385/2011-91

O Relatório Fiscal de folhas 90-97, informa que a empresa fornece alimentação in
natura, para os seus empregados, mas sem a inscrição no PAT, conforme abaixo, grifo nosso:
4. DOS FATOS
Tendo analisado os elementos fiscais verificamos que:
4.1. A empresa forneceu alimentação in natura aos seus empregados no período de
maio/2006 a agosto/2009, sem a devida inscrição no PAT — Programa de Alimentação
do Trabalhador, o que nos levou a fazer um levantamento por arbitramento dos valores
gastos com alimentação de seus empregados, pois fornecer alimentação sem a devida
inscrição no PAT é considerado salário indireto;
Verifica-se que o argumento para o lançamento constante na Autuação, bem
como, pela manutenção do crédito constante no Acórdão da Impugnação é o de que integram o
salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura fornecida sem a devida
inscrição no programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de Alimentação
do
A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de tributação
da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei no 6.321, de 14 de
abril de 1976;
III - a parcela in natura do auxílio alimentação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
A jurisprudência também é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT).
Portanto tendo em vista que a exigência da inscrição no PAT não mais persiste, os
seguintes débitos constantes deste processo, 10380.724385/2011-91, devem ser cancelados:
37.329.815-3 - Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à contribuição da empresa (patronal),
37.329.816-1 - Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social e
arrecadadas pelo empregador concernentes à parte dos segurados empregados
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724385/2011-91

37.329.817-0 - Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)
37.329.814-5 – Multa Pelo fato de a empresa ter apresentado GFIP com
informações incorretas ou omissa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 439
DF CARF MF
Original